Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002814-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVADO: M.D.S (DEFENSORIA PÚBLICA)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0005760-79.2016.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou a transferência da verba pública bloqueada para continuidade no tratamento de saúde do paciente/agravado, bem como a disponibilização de prótese ortopédica a este, sob pena de novos bloqueios, nos seguintes termos:
Visto.
Persistindo tanto a omissão dos requeridos, quanto a necessidade da criança/adolescente, consoante novo receituário médico apresentado, tenho por bem em novamente deferir o bloqueio de verbas públicas, na importância de R$ 19.280,00 (dezenove mil duzentos e oitenta reais), procedendo com a transferência do respectivo valor conforme justificado pela d. Defensora Pública (id. 42729522), visando garantir a continuidade do tratamento de saúde, lembrando que a parte autora de tudo deverá prestar contas ao Juízo.
Assim, nesta data, dou início ao procedimento e, determino que a Sra. Gestora, com a diligência costumeira, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, com a remessa do numerário e intimação das partes.
No mais, sem prejuízo ao disposto acima, INTIMEM-SE os requeridos ainda, para no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, disponibilizarem a órtese ortopédica receitada ao paciente, nos termos da mesma manifestação autoral, sob pena de novos bloqueios.
Após, voltem-me os autos conclusos, com a certidão da atual fase, para que se possa dar o devido impulso.
Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Em breve síntese, a municipalidade sustenta haver, nas apreciações das ações em que se discute o direito à saúde, o desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes de forma habitual.
Ademais, defende que o município deve respeitar as leis e os princípios orçamentários, o que impossibilita este de realizar despesas não incluídas na lei orçamentária.
Por fim, assevera a impossibilidade de bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento do Agravado, vez que o bloqueio das contas públicas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional impõe o sacrifício de toda a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, viola princípios orçamentários e constitucionais caros à independência dos poderes, além de preterir pacientes com patologias e necessidades mais graves.
Neste contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a liberação da quantia de R$ 9.640,00 (nove mil, seiscentos e quarenta reais) bloqueada das contas públicas municipais pelo fornecimento de prótese ortopédica em favor do autor/paciente, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Em que pese o alegado pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Isso porque, tenho que descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e, ao Poder Público, compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido”. (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]
ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]
Por fim, destaco que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora